Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-72.2024.8.11.0035
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000943-72.2024.8.11.0035
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALTER DISNEY LIMEIRA - CPF: 397.124.439-49 (AGRAVANTE), JOSE SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 173.037.408-56 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA DA SILVA - CPF: 250.570.538-09 (ADVOGADO), ALCINDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 514.130.861-87 (ASSISTENTE), JULIO HENRIQUE DE LUNA BORBA - CPF: 055.406.334-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas 660 e 339 do STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do Código de Processo Civil.

2. O agravante sustenta inadequada aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, argumentando que sua irresignação não se limita a questões infraconstitucionais, mas envolve violação direta a princípios constitucionais estruturantes, como legalidade penal, devido processo legal substancial, individualização da pena e presunção de inocência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339 e 660 do STF, ou se as alegadas violações constitucionais possuem densidade constitucional autônoma suficiente para afastar a incidência da sistemática de precedentes qualificados.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação expressa e suficiente para suas conclusões, manifestando-se sobre as razões fático-jurídicas que confirmaram a condenação do acusado, não se vislumbrando ausência de motivação constitucionalmente idônea.

5. A análise detida dos argumentos recursais revela que as alegadas violações constitucionais dependem do reexame do conjunto fático-probatório e da reinterpretação de normas infraconstitucionais, circunstâncias que atraem os óbices sumulares.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação dos Temas 339 e 660 do STF é adequada quando as alegadas violações constitucionais dependem de prévia análise de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório. 2. O acórdão que apresenta fundamentação expressa sobre as razões fático-jurídicas da decisão atende ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme orientação do Tema 339 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV, LVII, XLVI, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b", V; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013; STF, AI n. 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010; STF, ARE n. 1.466.643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1000943-72.2024.8.11.0035

AGRAVANTE: VALTER DISNEY LIMEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
VALTER DISNEY LIMEIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega a inadequação da utilização do art. 1.030, I, “a” E “b”, do CPC, pois no caso concreto, a defesa demonstrou o
distinguishing
em relação ao Tema 339 do STF, ao evidenciar que: não se questiona a suficiência quantitativa da fundamentação e discute-se a ausência qualitativa de motivação constitucionalmente idônea.

Cita a indevida aplicação do Tema 660/STF, visto que o RE não se limita a apontar
error in judicando
infraconstitucional, mas demonstra violação direta e frontal a princípios constitucionais estruturantes, notadamente: art. 5º, II, da CF (legalidade penal) – criação judicial de presunções agravadoras não previstas em lei; art. 5º, LIV, da CF (devido processo legal substancial) – imposição de sanção desproporcional mediante valoração cumulativa indevida; art. 5º, XLVI, da CF (individualização da pena) – utilização reiterada do mesmo fato em diversas fases da dosimetria; art. 5º, LVII, da CF (presunção de inocência) – presunção de dedicação criminosa sem prova concreta; art. 93, IX, da CF (dever de fundamentação) – motivação aparente, genérica e reiterativa.

Indica que a corte de origem presumiu presunção de dedicação da atividade criminosa e negou direitos penais e processuais com base exclusiva em elementos abstratos (quantidade de droga e gravidade genérica do delito), sem previsão constitucional ou legal, o que configura ofensa constitucional direta, e não reflexa (id. 339958876).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 340046861.

Contrarrazões
(id. 341096895).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
VALTER DISNEY LIMEIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 324744861. Alegou violação aos arts. 28-A, caput e § 1º, 155, 157, 158, 159, § 3º, todos do Código de Processo Penal, arts. 33, § 4º e 40, inciso V e 42, todos da Lei n. 11.343/06, arts. 59, 65, III, “d”, 33, § 2º e § 3º, todos do Código Penal e arts. 1º e 2º da Lei 12.850/13 e art. 1º,
caput
da Lei 9.613/98.

Sustenta nas razões do presente recurso, a inadequada aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, argumentando que sua irresignação não se limita a questões infraconstitucionais, mas envolve violação direta a princípios constitucionais estruturantes.

Contudo, a análise detida dos argumentos recursais revela que as alegadas violações constitucionais dependem, inexoravelmente, do reexame do conjunto fático-probatório e da reinterpretação de normas infraconstitucionais, circunstâncias que atraem os óbices sumulares.

O Tema 660 do STF estabeleceu a ausência de repercussão geral para controvérsias relativas à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. No caso concreto, as alegações de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal estão intrinsecamente relacionadas à valoração das provas e à aplicação da Lei de Drogas, matérias tipicamente infraconstitucionais.

Similarmente, o Tema 339 do STF firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova. O acórdão recorrido apresentou fundamentação expressa e suficiente para suas conclusões, não se vislumbrando a alegada ausência de motivação constitucionalmente idônea.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
a)

Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5°, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

b) Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5º, incisos II, LIV e LV e 93, IX, ambos da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, segunda parte, do CPC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026